Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700109-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILENE LIMA DE SOUZA em face da decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, à expensas do Poder Público. A Agravante esclareceu que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal promovesse a sua internação em leito de UTI, do Distrito Federal, mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, em leito compatível com suas necessidades. Contudo, no caso da Agravante, a espera nos Sistemas de Regulação é inadmissível, pois se trata de paciente com 70(setenta) anos, com indícios de neoplasia maligna com metástases para ossos e fígado atualmente internada no Hospital Regional de Ceilândia sendo que, para a manutenção de sua vida, necessita ser transferida mediatamente para leito de unidade de terapia intensivo, com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte, em razão do seu gravíssimo quadro de saúde. Afinal, a Agravante se encontra inserida na central de regulação desde 15/01/2024 e o local onde ela se encontra internada possui limitações e não atende às necessidades para preservação de sua vida. A Agravante alega que não há qualquer justificativa para negativa de acesso ao leito de UTI, pois se encontra sob risco iminente de morte. Ao final a Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Ainda, na hipótese de ausência de vagas, seja concedida autorização de internação da Agravante em leito de UTI em hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, as expensas do Poder Público, dentre outras medidas indicadas na inicial, que visam assegurar o cumprimento da decisão. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício em questão. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, defiro o processamento deste recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, com uma interpretação muito abrangente, portanto. Da análise dos autos, verifico que a Agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI com suporte que atenda às suas necessidades, conforme apontado no relatório médico (ID 67903603 pag. 30 do processo de origem), assinado pelo Doutora Clara M. K. Melo, que relata que a paciente “Necessita de urgentemente de vaga UTI com suporte, uma vez que nesta unidade não dispõem do suporte necessário”. (transcrevi). Apesar da r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação da Agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, considerando seu gravíssimo estado geral de saúde, conforme comprovado nos autos, bem como o fato de que se trata de paciente idosa, com 70(setenta) anos. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. O artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Já o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Assim, comprovados os requisitos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em leito UTI, tem vez o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme autorizam o artigo 300, caput do Código de Processo Civil, bem como o 3o da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica a necessidade de urgente internação em leito de UTI, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C., quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida da Agravante, CONCEDO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, considerando ainda o estado geral gravíssimo de saúde da Agravante e sua idade avançada, determino ao DISTRITO FEDERAL que promova a imediata internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sob pena de não o fazendo incidir em multa processual a ser fixada. Com a definição da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da paciente e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Ainda, intime-se o Distrito Federal para cumprir esta decisão bem como para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator